Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME MAIS BRANDO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Falta interesse recursal e não é passível de conhecimento a alegação defensiva de desproporcionalidade de supostas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu na primeira fase da dosimetria da pena, quando pena-base da sentença foi fixada no mínimo legal.
II. A jurisprudência defende a possibilidade de utilização da natureza e/ou quantidade de drogas para fins de não aplicar a causa de diminuição do § 4o, do art. 33 da LAD em seu grau máximo, desde que não sejam utilizados tais critérios concomitantemente na primeira fase, como ocorreu na hipótese dos autos.
III. Sendo a reprimenda igual a 04 anos e tratando-se de réu primário e sem circunstância judicial que lhe seja desfavorável, impõe-se a aplicação do regime de cumprimento de pena mais brando, qual seja: o aberto, nos moldes do art. 33, § 2o, “c” e § 3o, todos do CP.
IV. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP, eis que a pena imposta é igual a 04 anos de reclusão.
V. Recurso conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido.